Tribunal: TJDFT
Processo: 0732322-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. GRAVAME NÃO REGISTRADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, a petição inicial da ação de busca e apreensão deve ser instruída com a prova da propriedade fiduciária e da constituição em mora do devedor fiduciante.
II. Se a ação de busca e apreensão é privativa do proprietário fiduciário, o seu ajuizamento exige a demonstração de que o domínio resolúvel da coisa móvel alienada foi transferido pelo devedor fiduciante, titular do domínio pleno, para o credor fiduciário, com o escopo de garantia, na esteira do que prescreve o artigo 66, caput, da Lei 4.728/1965.
III. Sem a demonstração de que aquele que figura no contrato como devedor fiduciante tem o domínio que foi transferido, para fins de garantia, para o credor fiduciário, não se pode ter por comprovada a própria propriedade fiduciária, premissa fundante da ação de busca e apreensão, consoante a inteligência do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil.
IV. Essa demonstração é particularmente importante porque, ainda no curso da ação de busca e apreensão, pode haver a consolidação do domínio do bem no patrimônio do credor fiduciário, inclusive com a expedição de novo certificado de propriedade, e a sua venda extrajudicial, nos termos dos artigos 2o, caput, e 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/1969.
V. Recurso conhecido e desprovido.